Tribunal: TJES
Processo: 5001472-23.2024.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001472-23.2024.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: AURENI SCHERRER DA SILVA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. CONDENAÇÃO DE ENTES PÚBLICOS EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações Cíveis interpostas pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e pelo MUNICÍPIO DE PIÚMA contra sentença proferida pela 1ª Vara da Comarca de Piúma/ES, que, nos autos de Ação de Internação Compulsória ajuizada por AURENI SCHERRER DA SILVA, julgou procedente o pedido para confirmar tutela de urgência e condenou ambos os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando não houve resistência à pretensão autoral, à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios deve observar o princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração da demanda deve suportar os ônus do processo.

4.
No caso dos autos, restou demonstrado que nem o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO nem o MUNICÍPIO DE PIÚMA apresentaram resistência à pretensão de internação compulsória, tendo o Estado se limitado a suscitar preliminares processuais e o Município informado o cumprimento da obrigação.

5.
Ausente pretensão resistida, inexiste lide propriamente dita, não se justificando a imposição dos encargos sucumbenciais, nos termos da jurisprudência consolidada do TJES.

6.
Quanto à tese subsidiária do Estado sobre a destinação dos honorários à Defensoria Pública, aplica-se o entendimento firmado pelo STF no Tema 1.002 da repercussão geral, segundo o qual é legítima a condenação de entes públicos ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, ainda que integrante da mesma estrutura estatal, ressalvando-se a necessidade de prova concreta quanto à destinação indevida, a qual não foi produzida nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recursos conhecidos e providos. Sentença reformada em parte.

Tese de julgamento:

1.
A ausência de resistência à pretensão autoral, bem como a inexistência de negativa administrativa, afastam a aplicação da sucumbência e impedem a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

2.
A mera atuação processual limitada a preliminares, sem impugnação ao mérito, não configura pretensão resistida.

3.
É legítima a condenação de ente público ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, salvo prova concreta de destinação indevida dos valores, ônus que incumbe à parte recorrente.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 85, §§ 2º e 10.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.140.005/SP (Tema 1.002), rel. Min. Luiz Fux, j. 07.10.2020; TJES, AC 5000844-04.2022.8.08.0030, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 3ª Câmara Cível, j. 27.03.2024; TJES, AC 5003530-12.2023.8.08.0069, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 25.06.2024; TJES, AC 5008541-76.2022.8.08.0030, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 26.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recursos de Apelação Cível interpostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pelo
MUNICÍPIO DE PIÚMA
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Piúma/ES, que, nos autos da Ação de Internação Compulsória ajuizada por
AURENI SCHERRER DA SILVA
em face dos ora apelantes e de
WESLEY DA SILVA SANGALI
, julgou procedente o pleito autoral para convalidar a tutela de urgência que determinou a internação do terceiro requerido, e condenou os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual.

Em suas razões, Id n. 15547929, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
alega, em suma, que:
(i)
não se opôs ao mérito do pedido inicial, tendo se limitado a arguir questões preliminares, razão pela qual, com base no princípio da causalidade, não pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios;
(ii)
a condenação ao pagamento de honorários à Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (DPES) é indevida, pois, apesar do Tema 1.002 do STF, a legislação estadual (Leis Complementares n.º 55/1994 e n.º 105/1997) prevê que os valores arrecadados a título de honorários são destinados a um fundo (FADEPES) que custeia vantagens pessoais e gratificações aos Defensores Públicos, o que configuraria rateio vedado pela tese fixada pelo Pretório Excelso.

Por sua vez, o
MUNICÍPIO DE PIÚMA
, em seu apelo de Id n. 15548485, sustenta que:
(i)
não houve pretensão resistida de sua parte, uma vez que não apresentou contestação e a medida liminar foi prontamente cumprida pelo Estado, não tendo dado causa à lide;
(ii)
a ausência de resistência e de causalidade afasta sua responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais, conforme precedentes do TJES.

Diante de tais argumentos, ambos os apelantes pugnam pela reforma da sentença, a fim de que seja afastada a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

Contrarrazões apresentadas por
AURENI SCHERRER DA SILVA
, representada pela Defensoria Pública, nos Ids n. 15547933 e 15548488, pugnando pelo desprovimento de ambos os recursos. A parte apelada defende que os entes públicos deram causa à demanda ao não fornecerem o tratamento de saúde necessário extrajudicialmente, aplicando-se o princípio da causalidade. Sustenta, ainda, a plena aplicabilidade do Tema 1.002 do STF, que garante o direito da Defensoria Pública aos honorários sucumbenciais quando litiga contra qualquer ente público.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 26 de agosto de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recursos de Apelação Cível interpostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pelo
MUNICÍPIO DE PIÚMA
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Piúma/ES, que, nos autos da Ação de Internação Compulsória ajuizada por
AURENI SCHERRER DA SILVA
em face dos ora apelantes e de
WESLEY DA SILVA SANGALI
, julgou procedente o pleito autoral para convalidar a tutela de urgência que determinou a internação do terceiro requerido, e condenou os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do recurso.

Na origem, trata-se de Ação de Internação Compulsória ajuizada por AURENI SCHERRER DA SILVA em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, do MUNICÍPIO DE PIÚMA e de WESLEY DA SILVA SANGALI, pleiteando a internação involuntária de seu neto, o terceiro requerido, para tratamento de dependência química.

Em sua inicial, a parte autora narra, em síntese, que seu neto é portador de transtorno mental relacionado ao uso de múltiplas substâncias, apresentando quadro de heteroagressividade e comportamento de risco, conforme laudo médico anexado. Alegou não possuir recursos financeiros para custear o tratamento em clínica particular, razão pela qual buscou o Poder Judiciário para compelir os entes públicos a fornecerem o tratamento necessário.

A decisão de Id 4704349 deferiu o pedido de tutela de urgência. O Estado do Espírito Santo apresentou contestação no Id 47129786, arguindo preliminares processuais. O Município de Piúma, por sua vez, manifestou-se no Id 50274931, informando o cumprimento da obrigação.

Seguindo o iter procedimental, sobreveio a sentença de Id 15547928, que julgou procedente o pedido para confirmar a tutela de urgência e condenou o Estado e o Município ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Em suas razões, Id n. 15547929, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
alega, em suma, que:
(i)
não se opôs ao mérito do pedido inicial, tendo se limitado a arguir questões preliminares, razão pela qual, com base no princípio da causalidade, não pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios;
(ii)
a condenação ao pagamento de honorários à Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (DPES) é indevida, pois, apesar do Tema 1.002 do STF, a legislação estadual (Leis Complementares n.º 55/1994 e n.º 105/1997) prevê que os valores arrecadados a título de honorários são destinados a um fundo (FADEPES) que custeia vantagens pessoais e gratificações aos Defensores Públicos, o que configuraria rateio vedado pela tese fixada pelo Pretório Excelso.

Por sua vez, o
MUNICÍPIO DE PIÚMA
, em seu apelo de Id n. 15548485, sustenta que:
(i)
não houve pretensão resistida de sua parte, uma vez que não apresentou contestação e a medida liminar foi prontamente cumprida pelo Estado, não tendo dado causa à lide;
(ii)
a ausência de resistência e de causalidade afasta sua responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais, conforme precedentes do TJES.

Diante de tais argumentos, ambos os apelantes pugnam pela reforma da sentença, a fim de que seja afastada a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

Contrarrazões apresentadas por
AURENI SCHERRER DA SILVA
, representada pela Defensoria Pública, nos Ids n. 15547933 e 15548488, pugnando pelo desprovimento de ambos os recursos. A parte apelada defende que os entes públicos deram causa à demanda ao não fornecerem o tratamento de saúde necessário extrajudicialmente, aplicando-se o princípio da causalidade. Sustenta, ainda, a plena aplicabilidade do Tema 1.002 do STF, que garante o direito da Defensoria Pública aos honorários sucumbenciais quando litiga contra qualquer ente público.

Pois bem.

A controvérsia trazida a esta instância recursal cinge-se a analisar o cabimento da condenação dos entes públicos apelantes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade.

1. DO APELO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

O Estado do Espírito Santo defende, em suma, que sua condenação em honorários deve ser afastada, pois não ofereceu resistência ao mérito da pretensão autoral, limitando-se a discutir questões de ordem processual.

Com razão o apelante.

A condenação ao pagamento de honorários advocatícios, no sistema processual civil brasileiro, rege-se não apenas pelo princípio da sucumbência, mas também pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

Seguindo o iter procedimental, após a decisão que deferiu a antecipação de tutela, sobreveio contestação do Ente Estatal, na qual foram impugnadas questões processuais, mas não se apresentou resistência quanto ao mérito propriamente dito.

Assim, em observância ao princípio da causalidade, não tendo o Estado dado causa à instauração do processo, nem apresentado resistência ao mérito autoral, merece provimento o apelo para isentá-lo do pagamento dos honorários advocatícios.

Inclusive, é este o entendimento já externado por este eg. Tribunal:

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. LEI 10.216/2001. DEVER DO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. I - É dever do Estado garantir a assistência, bem como o fornecimento gratuito de tratamentos necessários que visem conferir ao cidadão uma vida digna, a diminuir- lhe o desconforto causado pela enfermidade. II - A Lei n. 10.216/2001, a qual dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas com transtornos mentais, qualifica a internação como medida excepcional, quando os recursos extra-hospitalares não se revelem suficientes e laudo médico minucioso indique esta providência como pertinente. III –
A condenação em honorários advocatícios deve atender aos princípios da causalidade e da sucumbência, impondo-se, àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo, o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária. Na hipótese, impõe-se o afastamento da condenação dos honorários advocatícios pois inexistiu pretensão resistida, tampouco negativa administrativa de realização da internação compulsória, não tendo os apelantes, portanto, dado causa à propositura da demanda
. IV - Remessa Necessária e recurso conhecidos, apelos providos. (TJES, AC: 5000844-04.2022.8.08.0030, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Relator: MARCOS VALLS FEU ROSA; Data de Julgamento: 27/Mar/2024) (destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. CONDENAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios não deve observar apenas o princípio da sucumbência, mas também o princípio da causalidade. 2.
No caso, como se extrai da peça defensiva o apelante, embora tenha apresentado contestação, não se insurgiu em face do pedido veiculado pela parte autora, limitando-se a veicular questões de âmbito processual
, como impugnação ao valor da causa e incompetência do Juízo, matérias as quais, inclusive, seriam cognoscíveis de ofício. 3. Sendo evidente que o apelante não opôs resistência ao pedido autoral, à luz do princípio da causalidade, não subsiste sua condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais. 4. Recurso de apelação conhecido e provido. (TJES, AC: 5003530-12.2023.8.08.0069, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA; Data de Julgamento: 25/Jun/2024) (destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A condenação à verba honorária deve atenção ao princípio da causalidade, que informa que o responsável por arcar com as custas e despesas processuais é aquele que agiu de forma a tornar imprescindível o ajuizamento da demanda, ou, ainda, quem, se omitindo, deu causa à instauração do processo. 2.
Hipótese em que o ente público não deu causa ao ajuizamento da ação e expressamente se manifestou afirmando que não há comprovação de negativa do pedido na órbita administrativa municipal e que não apresentaria resistência processual
. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES, AC: 5008541-76.2022.8.08.0030, Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA; Data de Julgamento: 26/May/2024) (destaquei).

Deste modo, em atenção ao princípio da causalidade, deve ser reformada a sentença para afastar a condenação do Ente Estatal ao pagamento dos honorários advocatícios, uma vez que não demonstrada resistência nos autos.

Ressalto, por oportuno, que a tese acolhida é tão somente a de que não houve pretensão resistida.

A tese subsidiária do Estado, quanto ao suposto não cabimento de honorários à Defensoria Pública Estadual, não prospera.
É incontestável ser devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, ainda que litigue contra o ente público ao qual pertence. A matéria já foi objeto de ampla deliberação, tendo o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 1.140.005 (Tema 1.002), com repercussão geral, superado o entendimento consolidado na Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.

O apelante, todavia, não trouxe aos autos qualquer elemento de prova que demonstrasse que os recursos oriundos de honorários sucumbenciais são, de fato, utilizados para o pagamento de gratificações pessoais, e não para as demais finalidades legítimas previstas em lei, como a contratação de estagiários. Assim, sem essa prova, a alegação do Estado não ultrapassa o campo da mera conjectura.

2. DO APELO DO MUNICÍPIO DE PIÚMA

O Município de Piúma, por sua vez, também recorre visando ao afastamento de sua condenação aos ônus sucumbenciais, argumentando, de igual modo, a ausência de pretensão resistida.

A sorte do recurso é a mesma do apelo do Ente Estatal.

Conforme se extrai dos autos, embora o Município apelante tenha se manifestado nos autos (Id 50274931), limitou-se a informar o cumprimento da obrigação pretendida sem qualquer resistência.

Dessa forma, considerando que o Município apelante não foi responsável pelo ajuizamento da presente demanda e, em observância ao princípio da causalidade, não é cabível a sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Em mesmo sentido, já decidiu este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. INEXISTÊNCIA DE LIDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Entende-se que não houve resistência à pretensão apresentada pela parte recorrida. Inexiste, portanto, segundo entendimento clássico, lide. 2. Precedente do E. Tribunal de Justiça do Espírito Santo:
Se o réu não deu causa ao ajuizamento da demanda e não ofereceu resistência à pretensão deduzida na petição inicial, não tem cabimento condenar-lhe ao pagamento de custas ou honorários advocatícios
. (TJES, Classe: Apelação, 067110009189, Relator: Carlos Simões Fonseca, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 09/05/2017, Data da Publicação no Diário: 17/05/2017) 3. Ausente a lide, se a parte apelada não ofereceu nenhuma resistência, afasta-se a condenação a pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais. Sentença reformada. 4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. (TJES, Classe: Apelação, 069170016559, Relator: Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon - Relator Substituto: Raimundo Siqueira Ribeiro, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 30/10/2018, Data da Publicação no Diário: 07/11/2018).

APELAÇÃO CÍVEL PROCESSO CIVIL EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO SEM CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE SENTENÇA REFORMADA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1
Se o réu não deu causa ao ajuizamento da demanda e não ofereceu resistência à pretensão deduzida na petição inicial, não tem cabimento condenar-lhe ao pagamento de custas ou honorários advocatícios
. Precedente do e. TJES. 2 Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 069160022419, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/03/2018, Data da Publicação no Diário: 12/03/2018).

Assim, a reforma da sentença é medida que se impõe também quanto ao Município de Piúma.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos de Apelação Cível interpostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pelo
MUNICÍPIO DE PIÚMA
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e afastar a condenação de ambos os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar